Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716473-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Clodimir de Oliveira Teixeira Agravado: Elizabeth Franca Barreto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clodimir de Oliveira Teixeira contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0704628-16.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o réu contratou escritório particular e locou imóvel em zona nobre da cidade. Além disso, intimado a comprovar sua hipossuficiência, juntou extratos de conta bancária com saldo zerado, o que apenas comprova que aquela conta em especial não tem saldo, tendo em vista a facilidade atual para abertura de contas em bancos e fintechs. Ademais, a conta cujos extratos foram juntados não tiveram qualquer movimentação nos últimos meses, o que demonstra que não está sendo usada pelo réu. Dessa forma, não comprovada a miserabilidade alegada, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. μAssim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo réu. Diga a Parte Autora, em réplica, nos termos do art. 350 e art. 351 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No mesmo prazo deverá ainda especificar as provas que tem interesse em produzir, nos termos abaixo. Sucessivamente, e independentemente de nova intimação, deverá a Parte Ré especificar as provas que tem interesse em produzir, nos mesmos termos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Para atendimento do princípio da colaboração, e com o objetivo de subsidiar eventual saneamento do feito, deverão declinar as questões de fato e de direito que entendem pertinentes ao mesmo, delimitando aquelas já demonstradas pela prova já produzida, ou pela ausência de impugnação objetiva, e aquelas sobre as quais, ainda não provadas, deve recair a prova, com vistas ao atendimento da economia processual. Na especificação de provas deverão declinar de forma OBJETIVA o ponto controvertido a ser esclarecido pela prova pretendida, obedecendo a pertinência com as questões fáticas delineadas na forma do parágrafo anterior. A indicação objetiva inclui a qualificação da testemunha bem como qual o fato ou fatos tenha esta presenciado que seja de interesse para a solução da lide, sob pena de preclusão e indeferimento. No caso da prova pericial o objeto a ser periciado, a natureza da perícia, e o que se pretende provar com a mesma. Devem ainda fazer cotejo analítico da jurisprudência que pretendem ver aplicada ao caso, fazendo correlação das circunstâncias fáticas que ensejaram o estabelecimento da jurisprudência arrolada (pertinência do precedente) com as circunstâncias fáticas do caso em tela.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46272753), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta, nesse sentido, que desenvolve atividade laboral no ramo da alfaiataria, mas sofreu com a recente redução significativa de sua clientela, o que dificultou, inclusive, o pagamento dos alugueres que são objeto da demanda originária. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os extratos bancários referidos no Id. 46273409 evidenciam que o recorrente obteve rendimento, no mês de janeiro de 2023, no montante de R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta), no mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 9.636,50 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), bem como no mês de março de 2023, na quantia de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais). Isso apenas considerando os créditos recebidos via “Pix” diretamente na conta bancária do agravante. Verifica-se, assim, que a quantia recebida como remuneração pelo agravante, a despeito de ser variável, é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. Além disso o recorrente não comprovou a existência de despesas extraordinárias aptas a afetar sua condição econômica. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante, neste momento, não se afiguram verossímeis. Por isso, fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator